Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-92.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004049-92.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KETLHEN CRISTINE OLIVEIRA ZALESKI - CPF: 067.212.161-16 (RECORRENTE), CAROLINA MORAES - CPF: 103.009.469-10 (ADVOGADO), ECOMOVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 33.053.580/0001-34 (RECORRIDO), KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS - CPF: 824.886.811-72 (ADVOGADO), LUCIANO BARBOSA PETITO - CPF: 187.809.518-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1004049-92.2025.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Ketlhen Cristine Oliveira Zaleski

Recorrido(s):

Ecomovi Soluções e Serviços em Pagamentos Ltda

Banco Santander (Brasil) S/A

Banco Inter S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. GOLPE DO FALSO EMPREGO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA AUTORA PARA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO GOLPISTA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AS RECLAMADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora, ora recorrente, alega, em síntese, que foi vítima de golpe virtual consistente em falsa oferta de emprego divulgada por meio de aplicativo de mensagens, na qual lhe foi apresentada proposta de obtenção de ganhos mediante o cumprimento de tarefas on-line, com promessa de retorno financeiro acrescido de comissão. Sustenta que, inicialmente, realizou pequenas operações que foram aparentemente reembolsadas, o que lhe conferiu confiança na suposta atividade, passando, em seguida, a efetuar transferências via PIX para contas bancárias indicadas pelos interlocutores, acreditando tratar-se de procedimento necessário para liberação de valores maiores. Narra que, nesse contexto, realizou duas transferências, sendo uma no valor de R$ 518,00, em 27/04/2025, e outra no valor de R$ 2.200,00, em 28/04/2025, totalizando R$ 2.718,00, sem que houvesse a restituição prometida.

2. Se as instituições financeiras recorridas não praticaram qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade entre suas condutas e os prejuízos suportados pela parte recorrente, os quais decorreram da atuação de terceiros estelionatários, que a induziram a erro por meio de falsa oferta de emprego, bem como da realização voluntária de transferências via PIX pela própria autora, sem prévia verificação da veracidade da proposta apresentada.

3. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e de terceiros estelionatários, não há como condenar as instituições financeiras em devolverem a importância transferida.

4. Conforme consta na sentença recorrida:
“Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que não há nos autos qualquer elemento que comprove conduta ilícita, omissiva ou comissiva, imputável às instituições financeiras rés. Ao contrário, restou incontroverso que a requerente voluntariamente realizou duas transferências via PIX, por meio de seu próprio aparelho celular, utilizando seu aplicativo bancário e senha pessoal, sem qualquer vício de consentimento, coação ou defeito técnico no sistema. Calha consignar que, embora seja assente na jurisprudência que não se pode exigir da consumidora uma postura de vigilância extraordinária frente às complexas fraudes digitais que permeiam o ambiente virtual contemporâneo, também não se pode ignorar a exigência de conduta minimamente diligente, compatível com os cuidados esperados de uma pessoa média em situações similares — o que a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido como padrão de diligência do homem médio, aqui compreendido em sua universalidade e não em conotação de gênero. Nesse cenário, sem dúvida não houve participação direta da instituição financeira para o resultado lesivo, não se podendo concluir pela responsabilidade civil, eis que resta configurada a excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.”.

5. Em caso análogo ao dos autos, referente ao golpe do emprego remoto
,
eis entendimentos jurisprudenciais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
OFERTA DE EMPREGO PUBLICADA EM REDE SOCIAL. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA TERCEIROS. GOLPE. RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (N.U 1000227-87.2024.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS –
FALSA PROMESSA DE EMPREGO – DEPÓSITO DE VALORES - VÍTIMA DE GOLPE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (N.U 1036079-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. "GOLPE DO FALSO EMPREGO”. TRANSFERÊNCIAS PIX VOLUNTÁRIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESTINATÁRIA. -
Vítima de estelionato digital conhecido como "golpe do falso emprego", com transferências PIX realizadas voluntariamente para conta mantida junto à instituição financeira ré
. Relação de consumo configurada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Ausência de defeito na prestação de serviços pela instituição financeira. Responsabilidade limitada à verificação de dados cadastrais na abertura de conta. Culpa exclusiva de terceiro e da vítima. Transferências voluntárias pela vítima. Ausência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados
. Inaplicabilidade da Súmula 479 do C. STJ. Inexistência de falha de segurança da instituição financeira que possibilitasse acesso aos dados bancários da vítima. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10074142420258260077 Birigüi, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 06/03/2026, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2026)

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026